Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BRB BANCO DE BRASÍLIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. FATURA. DESCONTO INDEVIDO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITOS APÓS DECORRIDO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO DO CARTÃO. DESRESPEITO À PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desconto realizado na conta bancária da Apelada, mantida perante o BRB Banco de Brasília S/A decorre de dívida referente à utilização do cartão de crédito administrado pelo Cartão BRB S/A. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da referida instituição bancária.
2. Considera-se comprovada a autorização para que haja desconto automático em conta do correntista, oriundo de dívida de cartão de crédito, desde que não efetuado o seu pagamento em 10 (dez) dias.
3. Verifica-se que a atuação do banco requerido não foi legítima, pois promoveu o débito em conta corrente antes mesmo do término do prazo concedido ao consumidor para saldar o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito.
4. O desconto em conta corrente do valor total, mínimo ou parcial da fatura, antes de decorridos os 10 (dez) dias do vencimento do cartão, se revela abusivo e autoriza a devolução em dobro, seguindo a recente orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS.
5. Recurso desprovido. Honorários recursais fixados.